Tribunal: TJBA
Processo: 8154083-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154083-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO FERNANDES DE JESUS

Advogado(s)
:
JESSICA CAVALCANTI BARROS RIBEIRO, GUILHERME SABINO NASCIMENTO SIDRONIO DE SANTANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. CRONOLOGIA DA CONTRATAÇÃO DETALHADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8154083-48.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante FABIO FERNANDES DE JESUS e como apelado BANCO PAN S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.